Tribunal: TJSP
Processo: 1016461-17.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – Preliminar: Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Reconhecida apenas a prescrição quinquenal, para impedir a cobrança das diferenças que deveriam ser pagas antes do período de cinco anos que antecedeu o ajuizamento do feito – Inteligência

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – Preliminar: Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Reconhecida apenas a prescrição quinquenal, para impedir a cobrança das diferenças que deveriam ser pagas antes do período de cinco anos que antecedeu o ajuizamento do feito – Inteligência do enunciado da Súmula no 85 do STJ. Mérito: Pretensão de recálculo da remuneração nos termos da Lei no 8.880/94 a partir de março de 1994 – Autores que demonstraram os fatos constitutivos de seus direitos (admissão no serviço público em data anterior à vigência da Lei Federal no 8.880/94), sendo de rigor a procedência da ação – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016461-17.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados SERGIO
MARTINOSSO, SUELI CLEIDE FRISON, HERCILIA MARCELLANI DOS
SANTOS, MARILENE DE CAMPOS GARCIA PARRA, EDISON MARTINS
PAULO, PAULO AFONSO FERREIRA DE CASTILHO e JOÃO ANDRÉ
MIRANDA DE ALMEIDA PRADO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o Acórdão primitivo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016461-17.2013.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016461-17.2013.8.26.0053
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX
OFFICIO
APELADOS:
SERGIO MARTINOSSO e OUTROS
ORIGEM: 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 18.132
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
PELO RITO ORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL URV Preliminar: Prescrição do fundo de
direito Inocorrência Reconhecida apenas a prescrição
quinquenal, para impedir a cobrança das diferenças que
deveriam ser pagas antes do período de cinco anos que
antecedeu o ajuizamento do feito
Inteligência do
enunciado da Súmula no 85 do STJ. Mérito: Pretensão de
recálculo da remuneração nos termos da Lei no 8.880/94 a
partir de março de 1994 Autores que demonstraram os
fatos constitutivos de seus direitos (admissão no serviço
público em data anterior à vigência da Lei Federal no
8.880/94), sendo de rigor a procedência da ação

CONSECTÁRIOS LEGAIS
convergência entre o
entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob
o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no
1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no
870.947/SE (tema no 810 do STF)
sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do
CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora para
eventual Juízo de adequação decisão mantida. Retratação
indevida.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016461-17.2013.8.26.0053 -Voto no
3
interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos
autos
da
“ação
ordinária
de
reajustamento
de
vencimentos” promovida pelos apelados, SÉRGIO MARTINOSSO
e OUTROS, julgada procedente pelo Juízo “a quo”, na
forma do art. 330, I do CPC, para condenar a requerida a
pagar aos autores as diferenças havidas em razão da
falta de aplicação da Lei Federal 8.880/94, cujos
valores serão apurados em liquidação de sentença,
observada a prescrição quinquenal e reconhecida a
natureza alimentar do débito, consoante r. decisum de
fls. 291/296, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 303/327), a FESP
sustentou, preliminarmente, ter ocorrido a prescrição do
fundo de direito, bem como a falta de interesse de agir
dos autores que ingressaram no serviço público após
março de 1994. No mérito, asseverou que deve ser levada
em consideração a edição de leis estaduais que concederam aumento aos servidores, evitando que sofressem prejuízos econômicos em decorrência da inflação. Assim, argumentou que a procedência da
pretensão inicial somente seria cabível se evidenciado
algum prejuízo, o que não restou demonstrado. Ao final,
requereu seja dado provimento ao recurso, reformando-se
a sentença de primeiro grau.
O v. acórdão proferido por esta 4a Câmara
DEU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos
recursos,
oficial
e
voluntário da FESP, interpostos, de modo a REFORMAR EM
PARTE a r. sentença do Juízo “a quo” tão somente para
fins de (i) reduzir os honorários sucumbenciais ao
patamar de R$ 1.500,00, nos termos do art. 20, §4o do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016461-17.2013.8.26.0053 -Voto no
4
CPC (causa em que vencida a Fazenda Pública); e (ii)
adequar a forma de incidência dos consectários legais,
os quais devem ser aplicados da seguinte maneira: a) em
relação à correção monetária, deverá ela incidir a
partir do vencimento de cada prestação, de acordo com o
IPCA; b) os juros de mora incidem a partir da citação,
na base 0,5% a.m. até 29.06.2009 (redação original do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97) e, a partir de então,
segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012),
na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei
no 11.960/2009 (fls. 356/373).
Inconformada, a FESP interpôs Recurso
Especial (fls. 376/382), questionando a aplicação da Lei
no 11.960/09 de forma integral aos consectários legais.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SP (Tema no 810 do STF) e no REsp no 1.495.146-
MG (Tema no 905 do STJ), bem como o disposto no art.
1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os
autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (fls. 391 e 396/399).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016461-17.2013.8.26.0053 -Voto no
5
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria
de votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE:
Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Deste modo, verifica-se que o E. STF

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016461-17.2013.8.26.0053 -Voto no
6
firmou posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
Ainda,
insta
registrar
o
que
ficou
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016461-17.2013.8.26.0053 -Voto no
7
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística
da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que
declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016461-17.2013.8.26.0053 -Voto no
8
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir
de
julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza
previdenciária
sujeitam-se
à
incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016461-17.2013.8.26.0053 -Voto no
9
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos
juros
de
mora,
incidem
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança
(art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização
da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado
a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização
monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
(REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 02/03/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016461-17.2013.8.26.0053 -Voto no
10
Com efeito, observa-se que o Tema no 810
do STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da
utilização da TR como índice da correção monetária, mas
não determinou de forma expressa a aplicação do índice
IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela
legitimidade de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para
fins de correção monetária, por serem capazes de captar
o fenômeno inflacionário, de modo que não reconheceu o
IPCA como indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, em consonância com o
entendimento dos Tribunais Superiores, registrou que:
“(...) adequar a forma de incidência dos consectários legais,
os quais devem ser aplicados da seguinte maneira: a) em
relação à correção monetária, deverá ela incidir a partir do
vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA; b) os
juros de mora incidem a partir da citação, na base 0,5% a.m.
até 29.06.2009 (redação original do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97) e, a partir de então, segundo os percentuais
aplicados à caderneta de poupança (observada a regra
instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art.
1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art.
5o, da Lei no 11.960/2009.” (fls. 911).
Destarte,
este
órgão
colegiado,
não
divergiu do entendimento posteriormente firmado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 905) no
que tange à correção monetária incidente sobre as
condenações impostas contra a Fazenda Pública, nem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016461-17.2013.8.26.0053 -Voto no
11
tampouco do entendimento do Egrégio Supremo Tribunal
Federal (Tema no 810), de modo que indevida qualquer
retratação.
Diante do exposto, não havendo adequação
a ser feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR